Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE PARCELA DE SALÁRIO. ARTIGO 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A impenhorabilidade dos salários é expressamente prevista no artigo 833, IV, do CPC. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se excepcionalmente a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia).
2- In casu, uma vez que o processo na origem se refere a cumprimento de sentença condenatória na prestação de alimentos ao filho menor, deve-se observar a exceção legal e que garante a proteção ao incapaz necessitado.
3- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.